Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700537-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NOGUEIRA ALVES AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER NOGUEIRA ALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 86183578 dos autos no 0716488-69.2018.8.07.0007). O agravante alega, em suas razões (ID 24809804), que a caracterização de conta salário não depende de demonstrativo de gasto ou prejuízo sofrido por eventual penhora. Ressalta que a conta apresentada pelo agravante, que foi penhorada, possui caráter alimentar absoluto, tendo em vista ser a sua única fonte de renda. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido porque pode ocorrer uma penhora indevida a qualquer momento em sua conta onde são depositadas verbas alimentares. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando o desbloqueio de R$ 928,55 da quantia bloqueada. Preparo recolhido (ID 24809807). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo porque ausente a probabilidade do direito. Analisando os autos da origem, verifica-se que apesar de intimado para juntar extratos e contracheques (ID 81792236 dos autos no 0716488-69.2018.8.07.0007), com o objetivo de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, o executado juntou apenas contracheques e informação do saldo da conta bancária (ID’s 82889374, 82889375, 82889376, 82889377 e 82889378 da origem). Além disso, os extratos bancários de ID 24809808 não podem ser apreciados porque não se tratam de “fatos novos” que justifiquem a sua juntada apenas em fase recursal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA. CAPACIDADE DE ARCAR CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA. CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados. (...) 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329811, 07522690820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito porque, nos autos, não há provas da impenhorabilidade da quantia bloqueada e, portanto, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À Secretaria para retificar número do processo referência para o no 0716488-69.2018.8.07.0007 da execução originária. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora